Tribunal: CARF
Processo: 10970.720032/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÓCIO REMANESCENTE. SUCESSÃO. RESPONSÁVEL. TRIBUTOS.
A pessoa jurídica que continuar a exploração de atividade econômica de empresa extinta, cujo sócio administrador é o mesmo em ambas as empresas, responde pelos tributos devidos até a data do ato (extinção).
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PIS. COFINS. CSLL.
Lançamentos Decorrentes. Efeitos da decisão relativa ao lançamento principal (IRPJ). Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720032/2017-68
ACÓRDÃO
1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCORESULT PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI -
SUCESSORA DE PLANORH PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
SÓCIO REMANESCENTE. SUCESSÃO. RESPONSÁVEL. TRIBUTOS.
A pessoa jurídica que continuar a exploração de atividade econômica de
empresa extinta, cujo sócio administrador é o mesmo em ambas as
empresas, responde pelos tributos devidos até a data do ato (extinção).
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
2
PIS. COFINS. CSLL.
Lançamentos Decorrentes. Efeitos da decisão relativa ao lançamento
principal (IRPJ). Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ)
e os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas àquele
prevaleceram na apreciação destes, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários da Contribuinte
e do apontado como responsável solidário.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-40.780,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ/FNS), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao
ano-calendário de 2013, no valor histórico de R$ 2.356.031,19.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de receitas por presunção legal,
com base em depósitos bancários de origem não comprovada (Art. 42 da Lei no 9.430/96),
identificados na conta da empresa sucedida (PLANORH), com atribuição de responsabilidade
solidária à empresa sucessora (FISCORESULT) e ao sócio administrador de ambas (EDMAR
FERREIRA DA SILVA).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuintes e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 1289/1325), o que fizeram com base nas seguintes
alegações, devidamente contextualizadas:

a) Preliminarmente, alegam que o lançamento é nulo por cerceamento de
defesa devido à falta de motivação. Argumentam que, embora a empresa
PLANORH tenha apresentado justificativas e documentos para comprovar a
origem dos depósitos bancários durante a fiscalização (explicando tratar-se,
em grande parte, de valores transitórios recebidos em nome de parceiros
comerciais ou de empréstimos bancários), a autoridade fiscal desconsiderou
tais explicações sem fundamentar as razões específicas da sua não
aceitação, limitando-se a aplicar a presunção legal de omissão de receitas.
Essa ausência de enfrentamento das justificativas geraria insegurança na
determinação da infração, impedindo os impugnantes de conhecerem os
motivos exatos da autuação;
b) Que o lançamento também é nulo por se basear em prova ilícita, qual seja, a
quebra do sigilo bancário da PLANORH sem prévia autorização judicial.
Sustentam que, à época da fiscalização e da obtenção dos extratos via
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (citando o RE
389.808/PR, com Repercussão Geral) era pela inconstitucionalidade do art.
6o da LC 105/2001, por violação ao direito fundamental à privacidade e à
reserva de jurisdição para afastamento do sigilo (Art. 5o, X e XII, CF).
Argumentam que a decisão posterior do STF (RE 601.314/SP), que validou o
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
4
acesso direto pela RFB, não poderia retroagir para convalidar um ato
praticado sob a égide de entendimento jurisprudencial diverso e que
garantia maior proteção ao contribuinte;
c) Que existe uma antinomia entre o art. 42 da Lei no 9.430/96 (que estabelece
a presunção de omissão) e o §4o do art. 5o da LC 105/2001 (que autoriza a
requisição de informações detalhadas para a adequada apuração dos fatos
após detectados indícios). Argumentam que a LC 105/01, por ser posterior e
complementar, exigiria que o Fisco, após obter os dados bancários,
realizasse a apuração efetiva dos fatos tributáveis, e não simplesmente
aplicasse a presunção do art. 42, que teria sido tacitamente revogado ou
deveria ser interpretado restritivamente;
d) Que o Auto de Infração seria nulo por não demonstrar o cálculo do crédito
tributário atualizado de forma separada para cada suposta infração (omissão
de receita por presunção vs. receita escriturada e não declarada), violando o
art. 9o do Decreto no 70.235/72 e dificultando a análise e eventual
reconhecimento parcial do débito;
e) Que a empresa FISCORESULT é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois não houve incorporação da PLANORH. Argumentam que a fiscalização
presumiu a incorporação com base em indícios como identidade de sócio e
endereço, mas não apresentou prova documental do ato societário formal
(ata de assembleia ou alteração contratual). Sustentam que o art. 132 do
CTN só prevê responsabilidade por sucessão nos casos de fusão,
transformação ou incorporação formalmente realizadas, e que o parágrafo
único (extinção com continuidade da atividade por sócio remanescente)
também não se aplica, pois a FISCORESULT já existia antes da baixa da
PLANORH;
f) Que o Sr. Edmar Ferreira da Silva é parte ilegítima para responder
solidariamente. Afirmam que sua inclusão se baseou em presunção e em
meros atos regulares de gestão (ser administrador de ambas as empresas,
mudar domicílio, dar baixa na PLANORH), os quais não configuram, por si
sós, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto,
requisitos indispensáveis do art. 135, III, do CTN, cuja ocorrência (dolo,
fraude, culpa) não foi comprovada pela fiscalização;
g) Com relação ao mérito, alegam que não ocorreu o fato gerador dos tributos
lançados (omissão de receitas). Reiteram que a natureza da atividade da
PLANORH (planejamento e organização contábil/fiscal) envolvia parcerias,
implicando o recebimento de valores que eram meros ingressos transitórios,
pertencentes a terceiros (parceiros) e posteriormente repassados. Afirmam
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
5
que a fiscalização não poderia presumir que todos os créditos bancários
constituíam receita própria tributável da PLANORH, especialmente por se
tratar de empresa prestadora de serviços, cuja receita não se confunde com
o total de ingressos financeiros. Anexaram Razão Analítico para comprovar
repasses a parceiros (R$ 2.567.510,12) e recebimento de empréstimos (R$
1.334.933,32);
h) Por fim, sustentam, subsidiariamente, que caso mantido o lançamento,
deveriam ser abatidos os valores já recolhidos pela PLANORH sob a
sistemática do Simples Nacional no período, antes da sua exclusão
retroativa, para evitar enriquecimento ilícito do Fisco.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, de relatoria do então presidente Cláudio de Andrade Camerano, proferiu o
Acórdão n.o 07-40.780 (fls. 1469/1491) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Pessoa Jurídica. Extinção. Exploração da Atividade Econômica. Sócio
Remanescente. Sucessão. Responsável. Tributos.
A pessoa jurídica que continuar a exploração de atividade econômica de
empresa extinta, cujo sócio administrador é o mesmo em ambas as
empresas, responde pelos tributos devidos até a data do ato (extinção).
Sujeição Passiva. Sócios Administradores. Responsabilidade Tributária
Solidária.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
6
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários
Trazida na Fase da Impugnação. Necessidade de Comprovação da Causa ou
Natureza dos Depósitos e da Eventual Tributação Desses Valores. Caso o
contribuinte faça/tente fazer a prova da origem dos depósitos após a fase
da autuação, ou seja, na impugnação, a presunção do art.42 da Lei no
9.430/96 somente será afastada se o contribuinte comprovar que os
depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados, pois na fase
recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos
rendimentos, como determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96.
Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos
bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual
somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar, iniludivelmente,
que os depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da
tributação do imposto de renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Intimação à Advogado. Falta de previsão legal. indeferimento. O domicílio
tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do advogado.
PIS. COFINS. CSLL.
Lançamentos Decorrentes. Efeitos da decisão relativa ao lançamento
principal (IRPJ). Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ)
e os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas àquele
prevaleceram na apreciação destes, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.

Impugnação Improcedente
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
7
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas pelos
impugnantes.
Quanto à alegação de prova ilícita por quebra de sigilo bancário, a DRJ entendeu
que o acesso aos dados pela fiscalização, via Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), foi legítimo e amparado pela Lei Complementar no 105/2001 e pelo Decreto no
3.724/2001.
Ressaltou que tal procedimento somente ocorreu após a reiterada recusa da
empresa PLANORH em apresentar espontaneamente os extratos bancários solicitados, conduta
esta que caracterizaria embaraço à fiscalização (Art. 33, I, Lei 9.430/96), justificando a requisição
direta às instituições financeiras. Mencionou ainda a decisão do STF no RE 601.314/SP como
fundamento para a constitucionalidade da LC 105/01.
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (falta de
fundamentação/cálculo segregado) também foi afastada, por considerar a DRJ que o Auto de
Infração e o TVF descreveram suficientemente a infração e a metodologia de cálculo, permitindo a
defesa.
No que tange à responsabilidade por sucessão da FISCORESULT, a DRJ manteve a
inclusão no polo passivo, aplicando o art. 132, parágrafo único, do CTN. Considerou configurada a
sucessão empresarial "de fato", pois a PLANORH foi extinta (baixada no CNPJ durante a
fiscalização) e sua atividade econômica foi comprovadamente continuada pela FISCORESULT, que
foi constituída no mesmo endereço, absorveu os empregados (conforme processo trabalhista
citado no relatório fiscal) e tinha o mesmo sócio administrador (Edmar Ferreira da Silva).
A responsabilidade solidária do sócio administrador Edmar Ferreira da Silva foi
igualmente mantida, com base no art. 135, inciso III, do CTN. A DRJ entendeu que os atos
praticados por ele – como a mudança de domicílio da PLANORH para outro estado, a posterior
baixa da empresa durante a ação fiscal, a constituição da FISCORESULT no mesmo local e com
transferência de funcionários, somados à falta de justificativa para os expressivos depósitos
bancários e à omissão de receitas – configuraram infração à lei (sonegação fiscal e embaraço à
fiscalização) cometida na qualidade de administrador, justificando sua responsabilização pessoal e
solidária.
Quanto ao mérito da omissão de receitas, a DRJ manteve a aplicação da presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. Argumentou que, apesar das justificativas apresentadas pela
PLANORH na fase de fiscalização (valores transitórios de parceiros, empréstimos), a empresa não
apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse, de forma individualizada e
inequívoca, a origem não tributável dos depósitos identificados. O ônus da prova, segundo a DRJ,
seria do contribuinte para afastar a presunção legal, e a mera apresentação de Razões Analíticos
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
8
genéricos ou a alegação sobre a natureza da atividade não foram consideradas suficientes para
ilidir a presunção de omissão de receita sobre os R$ 7.786.194,53 creditados nas contas.
O pedido de abatimento dos valores pagos no Simples Nacional foi considerado
improcedente ou prejudicado, uma vez que a exclusão da PLANORH do regime simplificado foi
retroativa a janeiro de 2013, tornando devidos os tributos pelo Lucro Presumido para todo o ano-
calendário. A DRJ mencionou que os recolhimentos via DAS foram considerados na apuração fiscal
original para abatimento dos créditos correspondentes.
Por fim, o pedido de intimação via advogado foi indeferido por falta de previsão
legal, reafirmando que o domicílio tributário é o cadastrado pelo sujeito passivo.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e o responsável interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 1514/1546), em que basicamente repetem os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentado, constituem-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
9
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
conheço.
Tendo em vista que a autuação envolve créditos bancários e obtidos pela Receita
Federal em requerimentos às instituições financeiras, procedimento contestado
pela Interessada, de se esclarecer inicialmente, portanto, esta questão.
Da Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF e do Sigilo
Bancário
Em 19/11/2015, a Contribuinte foi intimada a apresentar os extratos bancários
referentes ao ano de 2013, tendo parcialmente atendido por meio de extratos
incompletos com ínfimos registros/depósitos, segundo afirmado pela autoridade
fiscal, sendo reintimada em 17/12/2015 e nada apresentado até 16/02/2016, de
certo que não restou alternativa a não ser a solicitação via Requisição de
Informações Sobre Movimentação Financeira - RMF, conforme consta no
Relatório Fiscal:
2.4.1 O contribuinte protocolou resposta ao TIF no002 informando que estava
disponibilizando os extratos do Banco do Brasil e do extrato da “conta garantida”
do Banco Santander S/A. Analisamos a documentação e concluímos que o extrato
apresentado referente ao Banco SANTANDER S/A não continha a movimentação
financeira, pois os valores estavam muito inferiores a DIMOF (Declaração sobre
Movimentação Financeira).
2.5 Reintimamos a empresa através do TIF o 03 de 17/12/2015, ciência postal em
21/12/2015 para apresentação dos extratos bancários. Não houve manifestação.
2.6 Com isso, devido à indispensabilidade do exame dos extratos bancários, pois a
Declaração de Movimentação Financeira-DIMOF do ano de 2013 enviada pelas
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
10
Instituições Financeiras, registrou movimentação de valores bem superiores a
Receita Bruta em PGDAS, solicitamos a Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF), baseado no inciso VII do artigo 3° do
Decreto n.3.724, de 10/01/2001:
• RMF no 06.1.09.00-2016-00008-9 - Banco do Brasil • RMF no 06.1.09.00-2016-
00009-7 - Banco Santander A Lei Complementar no 105/2001 permite que o Fisco
examine informações referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso. O exame em
informações de terceiros, no caso, as instituições financeiras, revelou-se
indispensável, por ter ocorrido a hipótese elencada no art.3o da Decreto
3.724/2001, inciso VII, qual seja o art.33 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
(...)
Por consequência, um contribuinte cuja conduta materialize o embaraço à
fiscalização previsto no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser
incluído em regime especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias
sejam requisitadas. Da mesma forma, poderá ter suas informações bancárias
requisitadas sem que seja incluído em regime especial de fiscalização. Também
poderão as duas providências ser adotada, como nenhuma delas. Tudo a
depender das ocorrências verificadas no caso concreto.
Que fique claro, portanto, que o pressuposto para que o Fisco possa requisitar a
informação bancária é a conduta do contribuinte, ao praticar um ou mais dentre
os atos previstos como hipóteses no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996.
O fato concreto é que a conduta da impugnante caracteriza embaraço à
fiscalização, na forma como prevista no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de
1996. Assim sendo, por força da norma veiculada pelo art. 3o do Decreto no 3.724,
de 2001, é legítimo o ato pelo qual o Fisco requisitou e obteve suas informações
bancárias.
A empresa, ora Impugnante, foi intimada e reintimada a apresentar seus extratos
bancários, e como não os apresentou e/ou apresentou de forma insuficiente, não
restava, então, alternativa a não ser a solicitação às instituições financeiras, como
corretamente procedeu a autoridade fiscal, nos termos da legislação vigente.
Reitere-se, portanto, que não há, na legislação vigente, qualquer dispositivo capaz
de macular o feito da autoridade lançadora. Note-se que o autuante procedeu
conforme determinação do Decreto no 3.724/2001, que regulamentou a Lei
Complementar no 105/2001:
(...)
Primeiramente, há que se considerar que o 1o, §3o, III da Lei Complementar no
105/2001, dispõe que não se considera violação ao sigilo bancário o fornecimento
de informações à RFB.
(...)
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
11
A requisição das informações bancária do contribuinte junto às instituições
financeiras, foram efetuadas por meio de RMF. Tal procedimento está autorizado
pelo artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 10/01/2001. O artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001,
estabelece:
(...)
A defesa alega quebra de sigilo, aduzindo que o acesso à movimentação
financeira da Impugnante somente poderia ocorrer mediante ordem judicial.
Destaque-se que 0 acesso, pelas autoridades administrativas, às informações
bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria Constituição Federal, art.
145, parágrafo 1o, assim como já estava previsto no CTN, art. 197, e,
posteriormente, veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 1990:
(...)
No presente contexto, já vigorava a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001,
que regulou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições
financeiras, assim determinando:
(...)
Atos contínuos, a Lei no 10.174, de 09/01/2001 e o Decreto no 3.724/2001,
apenas regraram com mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário
jurídico no qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a
requisitar informações bancárias dos contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário,
sob o argumento de violação de direitos da impugnante. Os atos legais e
regulamentares mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o
acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é
plenamente válida e, sobre ela, a contribuinte foi regularmente intimada a se
manifestar e a esclarecer a origem dos valores questionados, tanto na fase
procedimental como na litigiosa, quando da concessão de prazo regulamentar
para impugnação após a ciência da formalização da exigência.
Importa também acrescentar que não há previsão expressa na Constituição
quanto à inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação
doutrinária e jurisprudencial dada à matéria, com posicionamentos contrários à
Fazenda pública colacionados pelo contribuinte em sua peça impugnatória,
doravante resquícios de entendimento ultrapassado.
Muito oportunamente, neste ponto cabe discorrer sobre a palavra final dada
sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal em recente análise conjunta de cinco
processos que questionavam os dispositivos da Lei Complementar 105/2001 que
permitiam a Administração Tributária Federal obter os dados bancários
diretamente das instituições financeiras sem autorização judicial.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
12
Trata-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI, nos 2390, 2859, 2386 e
2397, as três últimas apensadas a primeira, além do Recurso Extraordinário (RE)
no 601314.
Em Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos para o Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo das informações, sendo mantida a validade da lei e rejeitadas as
alegações de ofensa ao direito ao sigilo bancário, à intimidade e à vida privada,
contidos na Constituição, art. 5o, incisos X e XII:
(...)
Em face do exposto, afasto a alegação de nulidade das provas obtidas através de
RMF.
Nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação/justificativa pela
autoridade fiscal
Neste ponto, a Interessada se insurge contra a presunção da autoridade fiscal de
que os valores creditados nas contas bancárias da empresa PLANORH seriam
receitas tributáveis omitidas, o que, ao seu ver, configura cerceamento de defesa.
Ocorre que os motivos da autuação foram claramente expostos no Relatório
Fiscal, transcrito neste Voto, e a Impugnante foi, sim, intimada a se manifestar, o
que não o fez, conforme destacado pela autoridade fiscal, ou seja, não
apresentou nenhuma justificativa, conforme requerido no TIF 004 de 22/03/2016.
Neste ponto, deve-se salientar que o lançamento tributário obedeceu aos
preceitos legais (art. 142, caput, do CTN), sendo descabido o argumento de
nulidade por cerceamento de defesa, visto que o contraditório e a ampla defesa,
direitos constitucionais, têm assegurado o seu exercício no processo
administrativo fiscal quando da impugnação do lançamento. Portanto, não há
nulidade a declarar.
Nulidade por falta de demonstração do cálculo do crédito tributário
A Interessada afirma que a Fiscalização detalha por tributo apenas a base de
cálculo por cada tipo de infração, sendo que após apura um valor principal de
cada tributo consolidado e, sobre tal montante, calcula as multas e juros
incidentes.
Novamente, não assiste razão à Interessada, porquanto os Autos de Infração
discriminam claramente o valor de cada infração, tendo sido, inclusive,
apresentados Demonstrativos de Créditos Tributários e Demonstrativos
Consolidados.
É certo que o valor lançado de cada tributo foi o somatório dos débitos apurados
das diferentes infrações. Para fins de cálculo dos juros e multas, o sistema do Auto
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
13
de Infração trabalha com o total do débito apurado para cada fato gerador, mas a
descrição dos fatos, o enquadramento legal, as bases de cálculo, alíquotas, etc.,
tudo está perfeitamente explicitado, sendo certo que a forma como apresentados
os demonstrativos não compromete o direito de defesa da Interessada, pois esta
pode identificar, de forma completa, a constituição do crédito tributário.
Assim, também não há que se falar em nulidade.
Ilegitimidade Passiva da Fiscoresult
Conforme já relatado, a Interessada entende não ser parte legítima para constar
no polo passivo da lide, tendo em vista a não comprovação da incorporação da
PLANORH pela FISCORESULT.
Ocorre que no Relatório Fiscal consta que a Fiscalização promoveu diligências em
um processo trabalhista envolvendo as duas empresas, tendo, então, constatado
a sucessão empresarial, a partir de manifestação da própria PLANORH naqueles
autos, conforme trechos reproduzidos:
(...)
Ora, a manifestação da PLANORH, espontânea e em um processo judicial, é
suficiente para caracterizar a sucessão empresarial, ou seja, a FISCORESULT
assumiu todos os encargos da Planorh, sendo esta a responsável pelos tributos
devidos, nos termos do art. 132 do CTN. (...)
Assim, a Interessada é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
Da Responsabilidade Tributária do Sr. Edmar Ferreira da Silva
Conforme se verifica, o Sr. Edmar Ferreira da Silva figura como único
administrador da PLANORH desde sua constituição até a data da baixa, sendo,
também, o único administrador da FISCORESULT.
Conforme relatado nos autos, todos os atos relativos à mudança do domicílio
tributário, a posterior baixa da empresa e a sucessão empresarial de fato (e não
de direito), foram praticados pelo Sr. Edmar, no decorrer da ação fiscal, tendo a
Fiscalização concluído que tais atos demonstram a intenção de dificultar a ação
fiscal.
Desta forma, tendo sido os atos praticados com infração à lei, cumpre
responsabilizar pessoalmente o Sr. Edmar Ferreira da Silva pelos créditos
tributários lançados, na forma do inciso III do art. 135 do CTN. (...)
Sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Presunção de Omissão de Receitas – Mérito
A Interessada alega que os depósitos bancários servem apenas como indício,
devendo o Fisco trazer outras provas que indiquem o auferimento de renda, lucro
e receitas tributáveis.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
14
A Lei no 9.430/96, em seu artigo 42, trouxe a possibilidade de presunção de
omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada:
(...)
Como se vê, a presunção de omissão de receitas a partir dos depósitos bancários
não comprovados é uma presunção legal, cuja validade é inegável. Nesse sentido,
a autoridade administrativa está obrigada a comprovar, tão somente, a ocorrência
das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções (no caso, a
existência dos depósitos e a intimação do contribuinte para que comprove sua
origem), atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Ainda que a legislação obrigue a comprovação da origem dos depósitos na própria
fase de fiscalização, o que não ocorreu, e ainda que não tenha sido apresentada
nenhuma prova que desconstituísse o lançamento do débito, não se pode fechar
os olhos às provas produzidas pelo impugnante na fase de defesa, que devem ser
analisadas pela autoridade julgadora.
Neste passo, o que se tem, em concreto, é que a Impugnante informa que a
PLANORH era empresa de pequeno porte, com atividade principal de prestação
de serviços de apoio administrativo, assessoria e consultoria empresarial e fiscal e
contábil e que trabalhava em regime de parceria com profissionais autônomos,
tais como escritórios de advocacia, empresários, contadores, que lhe indicavam
potenciais clientes, de modo que a maioria dos valores pagos pelos clientes eram
rateados entre a prestadora de serviços e o parceiro comercial que indicou e
intermediou o negócio. Portanto, do total dos valores recebidos, deduziam-se os
valores repassados aos parceiros, apurando-se então a margem do seu
negócio/atividade, isto é, a receita tributável.
Alega que não exigiu recibos de seus parceiros, mas que as transações eram feitas
por meio de transferências bancárias, tendo apresentado um Razão Analítico
(Doc. 05) apontando saídas no valor de R$ 2.567.510,12, a título de repasse de
honorários.
Afirma, também, que vários valores creditados referiam-se a empréstimos
bancários no total de R$ 1.334.933,32, conforme Razão Analítico (Doc. 06).
Apresenta, então, um quadro com a seguinte composição (adaptado por este
Relator):
(...)
Conclui que, por não ter logrado êxito em localizar documentos para
comprovação de 100% das entradas, remanescendo uma pequena parcela
pendente de comprovação (R$ 3.026.936,78), crê que a diferença pode ser
oriunda, também, de repasses aos seus parceiros que muitas vezes foram
realizados de forma diversa de transferência bancária, inclusive, em razão de
rateio de custos e despesas com os serviços prestados aos clientes.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
15
Em primeiro lugar, de se ressaltar que as planilhas “Razão Analítico” são peças
produzidas unilateralmente pela própria Impugnante, sem qualquer valor
probatório, porquanto desacompanhadas de documentação suporte. Não há, por
exemplo, comprovação dos alegados repasses aos parceiros comerciais
(transferências bancárias e/ou contratos de parceria), tampouco há
demonstração da efetiva contratação de empréstimos bancários.
Conforme já salientado, a presunção de omissão de receita por depósitos
bancários não comprovados é uma presunção legal e, como tal, somente poderia
ser ilidida por meio de prova robusta, o que não ocorreu. O contribuinte se limita
a apresentar meras alegações, sem qualquer respaldo documental.
Ademais, ainda que se admita a existência dos alegados repasses e empréstimos
(o que se faz apenas para argumentar), não se pode desconsiderar que, mesmo
assim, restaria um saldo de R$ 3.026.936,78 (valor em muito superior ao limite de
R$ 3.600.000,00, já que a receita declarada no SIMPLES NACIONAL foi de R$
856.814,31). A este saldo, a Impugnante atribui a possível origem de repasses a
parceiros (sem comprovação) ou a rateios de custos e despesas (também sem
comprovação). Ora, novamente, são meras alegações que não se prestam a
afastar a presunção legal.
Neste ponto, importa destacar o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96: (...)Caso o
contribuinte faça/tente fazer a prova da origem dos depósitos após a fase da
autuação, ou seja, na impugnação, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96
somente será afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não
deveriam ser ordinariamente tributados, pois na fase recursal, a autoridade
autuante não poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96.
Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos
bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual somente
poderá ser afastada se o contribuinte comprovar, iniludivelmente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da tributação do
imposto de renda.
No presente caso, a Impugnante não logrou comprovar a origem dos depósitos,
tampouco que estes estariam fora do campo da tributação do imposto de renda.
Assim, deve ser mantida a presunção de omissão de receitas.
Antinomia entre Lei no 9.430/96 e Lei Complementar no 105/2001
A Interessada alega que o art. 42 da Lei no 9.430/96 teria sido revogado pelo §4o
do art. 5o da LC no 105/2001.
Não há que se falar em revogação tácita, posto que os dispositivos tratam de
assuntos distintos. O art. 42 da Lei no 9.430/96 trata da presunção de omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Já o art.
5o da LC no 105/2001 dispõe sobre a obrigação das instituições financeiras de
informar à administração tributária as operações financeiras efetuadas pelos
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
16
usuários de seus serviços. O §4o do referido artigo apenas autoriza a autoridade
interessada a requisitar informações e documentos, bem como realizar
fiscalização ou auditoria, caso detectados indícios de ilícito fiscal.
São, portanto, dispositivos que tratam de matérias diferentes e que coexistem
harmonicamente no ordenamento jurídico. Afasto, pois, a alegação de antinomia.
Da necessidade de se abater os valores pagos no SIMPLES NACIONAL
Neste ponto, assiste razão à Interessada, pois os valores pagos no SIMPLES
NACIONAL devem ser abatidos do montante devido apurado sob as regras do
Lucro Presumido.
No entanto, conforme consta no Relatório Fiscal (item 10.2.1), no lançamento da
infração sobre “depósitos bancários de origem não comprovada” já foram
deduzidos os créditos a que a empresa tem direito, conforme consta do PGDAS.
Verifica-se, nos Demonstrativos de Apuração, a existência de campo específico
para “DEDUÇÕES – IRPJ Pago por Estimativa”, que foram devidamente
preenchidos com os valores correspondentes.
Desta forma, a pretensão da Impugnante já foi atendida pela autoridade fiscal.
Intimação ao Advogado
A Interessada requer que as intimações sejam encaminhadas à sua procuradora.
Ocorre que o domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais,
conforme estabelece o art. 127 do CTN. (...)
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do advogado. As intimações serão
encaminhadas ao domicílio tributário da Interessada e do Responsável Solidário.
Lançamentos Decorrentes – PIS, COFINS e CSLL
Em relação aos lançamentos da Contribuição para o PIS/Pasep, da COFINS e da
CSLL, devem prevalecer as mesmas conclusões alcançadas para o IRPJ, tendo em
vista que as razões de decidir são as mesmas para todos os tributos e
contribuições exigidos, considerando, sobretudo, a vinculação entre os
lançamentos.
Conclusão
Do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário exigido nos Autos de Infração relativos ao IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep e COFINS, bem como a responsabilidade solidária atribuída ao Sr.
Edmar Ferreira da Silva.
(...)
O administrador Sr. Edmar Ferreira da Silva, de certo que pactuou no sentido de
impedir o conhecimento por parte da Fazenda Pública Federal das reais receitas
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
17
tributáveis da PLANORH, conforme já se mostrou no Voto, quando da análise da
impugnação, portanto, praticou atos com infração da lei. A conduta deliberada
para fins exclusivos de redução de tributos o arrasta, inexoravelmente, para a
condição de responsável solidário.
A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização
caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio de atos
cometidos que, em tese, configuram ilícitos penais.
Desta feita, sendo este senhor quem administrava os negócios da empresa
fiscalizada e de sua sucessora, e tendo sido constatado que foram praticados atos
que se reputam contrários à lei tributária e comercial, já analisados neste Voto,
justifica-se a sua inclusão no polo passivo ao lado da autuada (Sucessora), como
Responsável Solidário, conforme consta no Termo de Sujeição Passiva Solidária -
TSPS, fls. 62 a 63.
É o Voto, pela improcedência da impugnação, mantido integralmente o crédito
tributário exigido nos autos de infração contra a Interessada e o Responsável
Solidário.

Como se verifica, irretocável o brilhante voto condutor da decisão da DRJ, proferido
pelo então presidente Cláudio de Andrade Camerano, o qual atualmente compõe a presente TO.
As razões recorridas são suficientes e não há nada mais que este relator possa
acrescentar para complementar a excelente decisão recorrida.
Ao meu ver, trata-se de flagrante caso de sonegação.
A autoridade fiscal poderia até ter aplicado a qualificação da multa de ofício diante
dos fatos narrados.
Em suma, os sócios da Recorrente sonegaram a tributação sobre aproximadamente
90% da sua movimentação financeira, depois extinguiram a PLANORH e iniciaram nova atividade
com os mesmos sócios, mesmos empregados, mesmos clientes, e mesmo espaço físico.
Para mim, a sequência de atos e a grande desproporção da receita sonegada, a falta
de atendimento à fiscalização e os argumentos aduzidos em recurso de que os valores
movimentados referiam-se a comissões para escritórios parceiros são absolutamente forçados,
protelatórios e carecem de qualquer respaldo probatório.
Além disso, a sucessão das atividades já fora reconhecida, inclusive, em esfera da
justiça trabalhista, e os fatos são, a meu ver incontestes e apenas confirmam o escancarado
interesse do responsável solidário em acabar com uma empresa com grande passivo tributário e
iniciar um novo CNPJ para tentar se eximir da responsabilidade de pagamento de tributos
decorrentes da omissão de aproximadamente 90% das receitas tributáveis.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720032/2017-68
18
Não há como se defender, ainda, que o sócio administrador não tinha pleno
conhecimento de uma desproporção tão grande de receitas tributáveis e, ainda, foi o responsável
pela baixa de uma empresa e abertura da outra.
Como já disse anteriormente, as razões da decisão recorrida são absolutamente
suficientes para decidir, por sua vez, em sede recursal os recorrentes em nada inovam ou
dialogam com a decisão recorrida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1585
DF CARF MF
Original